Tribunal: TJES
Processo: 5014489-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014489-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANESIA MARIA MACIEL FERREIRA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5014489-18.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ANESIA MARIA MACIEL FERREIRA

RECORRIDAS
: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
e
LOGGI TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

ABIRACI SANTOS PIMENTEL

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerente em face de
sentença que julgou
improcedente
o
f
eito,
não reconhecendo lesão moral no presente caso.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar violação de personalidade jurídica da autora provocada pela ré/recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

a
autor
a

é porteira e que funcionário da ré teria registrado indevidamente entrega de produto efetuada para moradora supostamente recebido pela recorrente, contudo, alega jamais ter recebido o produto, vez que sequer estava laborando no dia, de modo que a recorrida teria forjado a entrega e quem a recebeu, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para que se reconheça lesão moral derivada dos atos praticados pelas recorridas.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
que
o fato de que
os entregadores registraram o recebimento da mercadoria pela funcionária, utilizando-se do seu nome

é
capaz

de ensejar
violação a personalidade jurídica autoral
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela
s
empresa
s
ré
s
capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida,
de modo que
não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC, ou seja, de comprovar nos autos como, ou de que forma,
a situação vivenciada extrapolasse o mero aborrecimento cotidiano, inerente a convivência em sociedade, consignando, portanto, que
o simples erro
das rés não é capaz de lesar moralmente a agente
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços bancários. Fraude. Insurgência do autor contra a contratação de empréstimos e transferências bancárias que alega desconhecer. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. CABIMENTO PARCIAL: Fraude nas operações bancárias impugnadas. Falha na prestação do serviço pelo banco, que não apresentou documento algum para demonstrar a licitude das transações (nem os contratos impugnados), limitando-se a alegação genérica e padronizada de que foram realizadas com cartão, senha, chave de segurança ou biometria. Cabe destacar ainda que a gravação da conversa que o autor teve com o gerente confirma a falha no sistema de segurança do banco, diante da existência de outros casos semelhantes na agência.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, INEXISTINDO PROVA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES E CONCRETAS, TRATANDO-SE DE MERO ABORRECIMENTO.
Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015641-55.2021.8.26.0008; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2023; Data de Registro: 16/04/2023)

Por fim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
a
autor
a
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC,
não
sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
que julgou improcedente os pedidos prefaciais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$22.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)